Tribunal: STF
Processo: RE 1217439
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de “impugnação” contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, assim ementado (eDOC 98, pp. 1-2): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a Lei 5.616/2018, do Município de Valinhos por violar o princípio da anterioridade, no reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. Em razão da natureza do diploma julgado inconstitucional o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por ele produzido na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Alega a ocorrência de fato superveniente à interposição do recurso de apelação, consistente no reconhecimento do Tema 1.192 da repercussão geral, leading case RE 1.344.400, referente à controvérsia trazida nos autos.



    Requer “a consideração desse fato superveniente para que seja sobrestado o presente processo até o julgamento final do RE nº 1.344.400/SP, o qual vinculará o entendimento do Poder Judiciário em todos os outros processos sobre o tema” (eDOC 96, p.2). 



    Alega que o sobrestamento é o instrumento adequado para se garantir a uniformização de jurisprudência e a estabilidade dos precedentes. 



    A parte embargada, em contraminuta, defende a manutenção do acórdão embargado e aponta o caráter infringente do presente recurso (eDOC 104).



    É o relatório.



    De plano, assinalo que inexiste, até o momento, pronunciamento do Tribunal Pleno quanto ao mérito do RE 1.344.400 (Tema 1.192). Tampouco o Relator do processo- paradigma, Ministro André Mendonça, determinou o sobrestamento das ações que versam sobre a mesma matéria. Como se sabe, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 



    Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.



    2. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”.



    3. No caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o STF concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no ARE 848.107-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788), não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1322881 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.08.2021, g.n)



    Ressalto, por sua pertinência, que a jurisprudência desta Corte tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.226.890 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020; ARE 1.221.246 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.208.076 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.193.222 AgR-ED, Rel. Min, Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.09.2019.



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao petitório deduzido pela parte.



    À Secretaria, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator